Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705026-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FERREIRA GOMES IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida no plantão judicial por seus próprios fundamentos (ID 32821109). O paciente foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva imposta nos mesmos autos no qual lhe foi concedida liberdade provisória em 28/12/2021. É inconteste a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a ensejar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 313 do mesmo diploma. O periculum libertatis evidencia-se nos reiterados descumprimentos das medidas protetivas que são impostas em favor de sua mulher e filhos, podendo culminar em desdobramentos mais sérios, como bem destacou a autoridade apontada como coatora. A seu turno, o fumus comissi delicti faz-se presente na materialidade do delito e indício suficiente de autoria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 16:57:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator